Tribunal: TJES
Processo: 5002709-06.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002709-06.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seus pedido, fixando danos morais em apenas R$500,00

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a controvérsia consiste na majoração dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em danos morais decorre do ato ilícito, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

4. No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

5. Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

6. O valor fixado na sentença de piso de R$500,00 se mostra irrisório e incapaz de cumprir com sua finalidade punitivo-pedagógico e em desacordo com a capacidade econômica do ofensor e com o grau de culpa.

7. Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Dano moral configurado, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art. 46,55

Jurisprudência citada:

[STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, na qual narra a autora que é advogada e depende da internet para trabalhar. Entretanto, dia 18/03/2025 por volta 11:00 horas, a internet saiu do ar. O escritório ficou 08 dias sem internet e foram muitos transtornos, inclusive agendaram para consertar quase todos os dias da semana e foi muita ansiedade com a espera e só realizaram o conserto na outra terça feira dia 25 de Março de 2025. Foram realizadas 7 ligações onde geraram os protocolos respectivos, para solucionarem a falta de internet.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18267432
), com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, pelo que,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL
para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora indenização por dano moral no valor de R$500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença (Súmulas n. 54 e 362 do STJ).

Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (
id. 18267433
) pugnando pela reforma da sentença, com majoração dos danos morais

O réu apresentou suas contrarrazões (
id.

18267498
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Restou devidamente comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços ofertados pela ré, evidenciada pelos oito protocolos de atendimento registrados pela autora na tentativa de solução do problema, bem como pela demora injustificada da ré em apresentar resposta eficaz, circunstância que ocasionou prejuízos e transtornos ao exercício profissional da autora, que depende diretamente do serviço de internet.

Assim, ao pedido de reparação por danos morais, tenho que merece prosperar. A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Ora, como sabido, a perda de tempo útil é também um abuso (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor) e, por isso mesmo, algo que também tem seu valor e não pode ser desconsiderada em ações como a da espécie, em que evidenciada a patente má-fé da parte ré, que expôs a parte recorrente a uma situação como tal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.
- A cobrança indevida por dívida inexistente, por si só, causa dano moral
,
pois para quem é honesto e se preocupa em manter o seu bom nome, o risco de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, mesmo com base em dívida contestada, é grave e causa inegável abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, não se caracterizando como mero aborrecimento
- Ademais, há evidente perda de tempo útil, pois a parte autora tentou resolver a questão na esfera administrativa por ter sido agredida pela má-fé gerencial da parte ré, sem obter qualquer resultado, tendo que ingressar em juízo para se ver livre das cobranças indevidas.(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO .
COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ QUITADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
1. A autora alega estar sendo cobrada indevidamente pelo requerido por uma parcela de um empréstimo que já foi integralmente quitado. 2. A controvérsia existente entre as partes diz respeito ao fato de existir ou não uma parcela inadimplida do contrato de empréstimo consignado firmado pela autora a legitimar as cobranças que recebeu . 3. Provas demonstram que o empréstimo já foi integralmente quitado e as cobranças enviadas pelo banco à autora pelo aplicativo do banco, por SMS e por e-mail no valor de R$ 1.391,79 são indevidas. 4 . Deve o banco requerido ser condenado a cessar as cobranças indevidas sob pena de multa, assim como deve ser condenado a pagar à autora um valor correspondente ao dobro da cobrança indevida, nos termos do art. 940 do Código Civil. 5.
Há também direito a uma indenização por danos morais, porque a cobrança indevida causou presumível angústia à autora e perda de tempo produtivo ao ter que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para tentar fazer com que as cobranças cessassem
. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 6. Sentença reformada . Recurso provido. LMBD (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000468-64.2021.8 .26.0016 São Paulo, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

A condenação em danos morais decorre do ato ilícito, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

O valor fixado na sentença de piso de R$500,00 se mostra irrisório e incapaz de cumprir com sua finalidade punitivo-pedagógico e em desacordo com a capacidade econômica do ofensor e com o grau de culpa.

Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)